Tribunal: TCU
Processo: 009.296/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e que teve por objeto a execução do Projeto Desportivo Basquete 3 X 3 Tour Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) por força do Termo de Compromisso SLIE 1204883-61, para execução do projeto desportivo intitulado " Basquete 3 x 3 Tour Nacional ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Édio José Alves e da Confederação Brasileira de Basketball, dando-lhes quitação; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.